Tribunal: STF
Processo: AR 2516
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação rescisória proposta pela União, na qual objetiva a rescisão de acórdão proferido no Mandado de Injunção nº 1.964. Alega que o acórdão rescindendo foi proferido em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte acerca da interpretação do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, bem como fundado em suposto erro de fato.  



    No mérito, “em decorrência de a decisão rescindenda ter violado literal disposição da Constituição Federal, além de ter incidido em erro de fato, requer seja rescindido o acórdão proferido no MI n° 1.964, para que, a teor do art. 968, I do CPC, nova decisão seja proferida por essa Suprema Corte, julgando-se improcedente a pretensão originalmente deduzida”.  



    Como fundamento, sustenta que  houve equívoco ao aplicar o leading case do MI 721, dado que a causa de pedir da ação de origem tinha por base a configuração de atividade de risco, e não como atividade insalubre.  



    Destaca a não aplicação da súmula 343  em razão de que “essa Suprema Corte, à época da prolação da decisão rescindenda, já possuía entendimento pacífico quanto à improcedência de impetrações manejadas por servidores públicos ou entidades de classe quanto ao direito à aposentadoria especial por atividades de risco”. 



    Defende, por fim, erro de fato no sentido em que o acórdão rescindendo aplica a jurisprudência de modo equivocada , uma vez que não se tratava, no caso, de atividade insalubre - esta tratada no paradigma do do MI 721 -, mas de aposentadoria especial por suposto exercício de atividade de risco.  



    No evento 12 foi negada a antecipação de tutela.  



    Contestação oferecida no evento 17, defendendo, preliminarmente, a manutenção do Acórdão e aplicação da súmula 343 do STF e, no mérito, a manutenção da decisão objeto da ação rescisória.  



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer assim ementado (evento 40):  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO N. 1.964. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES DE RISCO. ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. APLICAÇÃO ANALÓGICA. INSALUBRIDADE. DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS. OFICIAL DE JUSTIÇA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1 – Não se aplica a Súmula n. 343/STF, cujo conteúdo foi reafirmado quando do julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral, quando não havia à época da decisão jurisprudência pacificada sobre o tema. 2 – É manifestamente contrária a norma jurídica decisão que aplica analogicamente o art. 57 da Lei n. 8.213/1991 para a aposentadoria especial pelo exercício de atividade de risco, por não diferenciar as situações da insalubridade e da periculosidade. 3. Não apresenta risco inerente à atividade a função de Oficial de Justiça, consoante a jurisprudência do STF. 'Parecer pela procedência do pedido rescisório, com a denegação da ordem injuncional.”



    Em síntese é o relatório. Decido.



    Inicialmente, cabe destacar que o acórdão que se busca rescindir é oriundo do julgamento do Mandado de Injunção nº 1964. No evento 5 do referido writ, foi proferida decisão monocrática determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do MI 833/DF e do MI 844/DF. Não obstante tal determinação, o Mandado de Injunção 1964 foi julgado.  



    O STF pacificou, no julgamento do MI 833 e 844, que:  



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGADA ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ORDEM DENEGADA. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco – a que podem estar sujeitos os Oficiais de Justiça e, de resto, diversas categorias de servidores públicos – não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Voto pela denegação da ordem, sem prejuízo da possibilidade, em tese, de futura lei contemplar a pretensão da categoria.  



    Razão assiste ao ente público autor da ação rescisória. O acórdão rescindendo vai de encontro à jurisprudência do STF e ao que decidido nos MIs 833 e 844.  



    Destaco, ainda, que este STF, no julgamento da Ação Rescisória 2513, rescindiu o acórdão proferido no Mandado de Injunção nº 1.683 em situação idêntica à da presente demanda.  



    Cabe transcrever preciso trecho da decisão proferida pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, na mencionada ação rescisória:  



    “A situação posta é sui generis, tendo em vista que havia a expectativa de que, após o julgamento dos MIs 833 e 844 pelo Plenário desta Corte, a mesma sorte iria ocorrer no MI 1683 (acórdão rescindendo). Apesar da determinação de sobrestamento em 2013 para aguardar-se o que seria decidido nos MIs 833 e 844, o MI 1683 foi julgado em 10.2015 de forma contrária à posição do Plenário do STF firmado em 6.2015 naqueles MIs. Isso porque, analisando a movimentação processual, percebe-se que o MI 1683 ficou sobrestado até 11.6.2015, data que coincide com o julgamento pelo Plenário do STF dos MIs 833 e 844, no qual ficou assentado que os oficiais de justiça não possuem, no atual estágio do ordenamento jurídico, direito à aposentadoria especial. Atente-se, por conseguinte, que os dois últimos acórdãos rescindendos se distanciaram do posicionamento firmado pelo Plenário da Corte em momento anterior, no julgamento do MI 833, Redator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, j. 11.6.2015 e DJe 30.9.2015. Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, ante o caráter aberto da expressão ‘atividades de risco’, eventual exposição a situações dessa natureza (a que podem estar sujeitos os Oficiais de Justiça) não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. Definiu-se que a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário (...) A decisão que se busca rescindir aplicou equivocadamente jurisprudência da Corte sobre aposentadoria especial em razão do exercício de atividades de risco (art. 40, § 4º, inciso II, da CF), desrespeitando a interpretação conferida pelo próprio STF em idêntico caso concreto (MI 833, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.6.2015). Conheço, portanto, da ação rescisória por suposta violação ao art. 485, V, do CPC, quanto à interpretação do inciso II do § 4º do art. 40 da Carta Magna”. Desse modo, reitero que não há falar na incidência da Súmula 343/STF ao caso dos autos, porquanto, à época da tramitação do processo havia determinação judicial para que a controvérsia ficasse vinculada ao que fosse decidido pelo Plenário no MI 833 acima referido, o qual julgou definitiva e posteriormente a matéria. Com o julgamento do processo-paradigma, a mesma solução deveria ser aplicada no feito suspenso, no sentido de que não há omissão inconstitucional no tocante aos oficiais de justiça, pois a categoria não possui direito à aposentadoria especial, salvo previsão legal em contrário. Isso porque, a partir do momento em que o relator do MI 1.683 (julgado rescindendo) comunica às partes que a solução da lide dependerá da sorte do que for julgado pelo Plenário desta Corte, em caso idêntico ao dos autos, ocorre aquilo que é reconhecido pela doutrina como preclusão pro judicato. Nas linhas da lição de Chiovenda, a preclusão pode ser conceituada como a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”



    A situação, neste caso, é idêntica àquela enfrentada na Ação Rescisória nº 2513, devendo ser reconhecida a violação à lei alegada pela União. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15 c/c art. 21, §1º, do RISTF, julgo procedente o pedido da ação rescisória, quanto à alegada violação a literal dispositivo de lei, para rescindir a decisão transitada em julgado no MI 1.964 e proferir novo juízo decisório. 



    Em novo julgamento, denego a ordem injuncional, em razão de não haver omissão legislativa em relação à aposentadoria especial dos oficiais de justiça, sem ônus sucumbenciais na demanda originária. 



    Condeno, nesta ação rescisória, ao Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho no Paraná - SINJUTRA, a pagar ao(s) advogado(s) da União, a título de honorários advocatícios, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente